Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. SERVIDOR APOSENTADO. "GPS-INATIVO". SÚMULA N. 35 DA TUJ. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI DISTRITAL 5.184/2013. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Demanda movida pelo servidor público com o escopo de obter o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais em seus proventos de aposentadoria (GPS-Inativo) e a condenação do ente distrital ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os devidos reflexos, desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento. Subsidiariamente, pleiteada a restituição do valor pago a título de contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação.
3. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu apenas o pedido subsidiário.
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte ré, uma vez que a parte autora impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na inicial, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
5. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que, como garantidor, responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelas rés.
6. O servidor público possui o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar a ação visando o restabelecimento da GPS (art. 1o do Decreto 20.910/32), contado o lapso temporal da supressão da verba (Enunciado no 31 da Súmula da TUJ). No caso, a exclusão da parcela ocorreu em abril de 2019, de modo que não se consumou o prazo prescricional. Rejeitada a prejudicial de prescrição, suscitada pelas rés.
7. Mérito. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal consignou no Enunciado no 35 de sua Súmula que “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"." (Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.).
8. Conforme o entendimento sumulado pela Egrégia Turma, a despeito do caráter propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, alterada pela Lei Distrital 5.184/2013, o servidor aposentado antes da edição da mencionada Lei não pode ser por ela prejudicado. Nesse cenário, ante a consolidação do ato jurídico perfeito, o servidor aposentado faz jus à percepção do valor condizente à gratificação GASS-Inativo, assim denominada à época da aposentadoria, cuja nomenclatura foi posteriormente modificada para GPS-Inativo.
9. No caso concreto, observa-se que a parte autora aposentou-se em 2002 (ID 12429210), antes da Lei Distrital no 5.184/2013 (de 23/09/2013), portanto. Verifica-se, ainda, que houve a supressão do pagamento da parcela GPS-Inativo em abril de 2019.
10. Diante do que restou decidido pela TUJ, conclui-se que o servidor público faz jus ao restabelecimento da parcela relativa à GPS-Inativo, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, vencidas e vincendas, desde a supressão indevida.
11. Assim, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o DF a restabelecerem o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-Inativo) nos proventos de aposentadoria da parte autora, bem como a pagar os valores que ela deixou de receber desde abril de 2019, com os devidos os reflexos financeiros.
12. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
14. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.